Tribunal: TJDFT
Processo: 0704003-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704003-62.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GRUPO DE MODA SOMA S.A. E BYNV COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. COBRANÇA DE ICMS. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA (DIFAL). CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO ANTES DA EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. TEMA No 1093 DO C. STF. LEI COMPLEMENTAR N.o 190/2022. CONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O mandado de segurança constitui remédio processual hábil à proteção de direito líquido e certo contra lesão ou ameaça de lesão por ato ilegal ou com abuso de poder, praticado por autoridade. 2. Nos casos em que se têm ICMS-DIFAL sobre as operações de circulação de mercadorias para consumidor final não contribuinte, é certo que o tema foi objeto de inovação legislativa por meio da EC no 87/2015, o que levou o c. STF a fixar a seguinte tese no julgamento conjunto da ADI 5469 e RE 1.287.019 (Tema no 1093): “a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. 3. Por tais razões, foi editada a Lei Complementar no 190/2022, regulamentando a exigibilidade do ICMS e da diferença de alíquota (DIFAL) para as hipóteses de vendas interestaduais de mercadorias destinadas a consumidores não contribuintes, as quais devem ser exigidas a partir do exercício financeiro de 2023, em respeito ao princípio da anterioridade tributária (art. 150, inciso III, alínea “b” e “c”, da Constituição Federal). 4. Desse modo, foi reconhecida a inexigibilidade do ICMS-DIFAL no período entre 01/01/2022 a 04/04/2022, porquanto se aplica o princípio da anterioridade tributária. Por conseguinte, o c. STF, no julgamento das ADI ́s 7066, 7070 e 7078, declarou a constitucionalidade do art. 3o da LC no 190/2022, devendo ser efetuada a cobrança do tributo apenas 90 (noventa) dias após a edição da lei. 5. Assim, cabível a declaração de inexigibilidade de cobrança do tributo, bem assim, o direito à compensação do crédito tributário. 6. Apelação do DF conhecida e não provida. Sentença mantida. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 166 do Código Tributário Nacional, defendendo não ser possível a compensação/repetição do DIFAL/ICMS sem a efetiva comprovação de responsabilização pelo ônus financeiro relativo à exação ou de expressa autorização daquele que o suportou. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 146, inciso III, 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, e 155, inciso II, § 2o, inciso VII, todos da Constituição Federal, asseverando que a Lei Complementar 190/2022 não criou ou majorou qualquer tributo, tendo apenas regulamentado a divisão de receitas daqueles já instituídos, não ficando condicionada, por conseguinte, à observância do princípio da anterioridade tributária, tampouco implicando ofensa à vedação de surpresa ao contribuinte. Em contrarrazões, as recorridas requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOSÉ PAULO DE CASTRO EMSENHUBER, OAB/SP no 72.400. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à alegada afronta ao artigo 166 do Código Tributário Nacional. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, motivo pelo qual deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No sentido das razões recursais, confira-se recente decisão do Superior Tribunal de Justiça: “Na linha da firme jurisprudência desta Corte Superior a compensação ou restituição de tributos indiretos (ICMS ou IPI) exige que o contribuinte de direito comprove que suportou o encargo financeiro ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a pleitear a repetição do indébito, nos termos do art. 166, do CTN” (AgInt no AREsp n. 2.205.613/AL, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023). Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à “incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022” (RE 1426271 - Tema 1.266), matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado pela recorrida GRUPO DE MODA SOMA SA, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Por fim, determino que as publicações relativas a parte recorrida BYNV COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO S.A sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado JOSÉ PAULO DE CASTRO EMSENHUBER, OAB/SP no 72.400. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002